Tribunal: TJES
Processo: 5004165-67.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004165-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLETE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NÃO HOUVE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS.

NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIS DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°
5004165-67.2023.8.08.0012

Recorrente: MARLETE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA

Recorrida: BANCO PAN S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 6485477).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARLETE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a recorrente acreditava estar contratando empréstimo consignado;
c)
que a incidência de dano moral restou configurada;
d)
que a parte não utilizou o cartão;
e)
que os pedidos da inicial devem ser julgados totalmente procedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pela recorrente, e, em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
não acolheu os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que a parte autora aderiu expressamente à contratação dos serviços de cartão de crédito consignado ora questionados, sendo o negócio celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva.

Pois bem, sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
, visto que assiste razão à recorrente. Diferente do que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
, tenho que, embora a recorrente tenha de fato contratado cartão de crédito consignado, a sua vontade era de celebrar negócio jurídico visando contratar empréstimo consignado.

Inicialmente, apesar de ausente, na petição inicial, o pedido expresso de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
, não há que se falar em julgamento
extra petita
, isto
em razão da aplicação do entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrente apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG (ID. 6485455) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas acostadas aos autos pelo recorrido, nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária (ID 6485456).

Assim, restou demonstrado que a recorrente efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declara não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da recorrente.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras a respeito do mesmo tema), o banco recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrido confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que existem valores a serem apurados,
pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos descontos dos proventos da recorrente de 16/08/18 até 16/12/2023 (não há prova de cessação dos descontos até a presente data), com parcelas mensais modais no valor de R$ 53,12 (cinquenta e três reais e doze centavos), que perfazem um montante aproximado de
R$ 3.399,68 (três mil e trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)
. Destarte, o valor disponibilizado pelo recorrente na modalidade saque foi de R$ 1.362,00 (um mil e trezentos e sessenta e dois reais).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (15/08/2018) os juros eram de 2,03% ao mês e 27,26% ao ano para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,03%), o valor obtido por meio de saque realizado (R$1.362,00) e os descontos dos proventos da recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 53,12, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$ 1.942,60 a ser paga em 36,57 parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$ 1.942,60 (um mil e novecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), sendo que, até o presente momento, foi descontado a quantia de
R$ 3.399,68 (três mil e trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)
, entre 16/08/18 até 16/12/2023, ou seja, existe crédito de R$ 1.457,08 (um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), a ser restituído à recorrente.

Apesar do entendimento adotado pelo STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas se tornou indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo banco recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
MARLETE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a) CONVERTER

o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;

b) DETERMINAR
a restituição da quantia de R$ R$ 1.457,08 (um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), de forma simples, quantia essa a ser acrescida e juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo;

c)
CONDENAR
o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios à recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)